Tribunal: STF
Processo: RE 1572970
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do que dispõe a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. Reconhecida a prescrição tendo em vista o decurso do prazo quinquenal. 3. Nos termos do art. 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), não há óbice à execução conjunta do principal e dos honorários de sucumbência, sem necessidade da inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento da sentença, em razão da legitimidade concorrente do particular para pleitear tal verba. 4. Promovido o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em conjunto com o principal, sem a inclusão do advogado no polo ativo, as custas serão suportadas integralmente pela parte requerente e restarão suspensas caso seja beneficiária da gratuidade da justiça. 5. Nos casos em que o cumprimento de sentença refira-se tão somente aos honorários sucumbenciais, ainda que executados nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o entendimento desta Turma é no sentido de que a gratuidade judiciária concedida à parte autora não é extensível aos seus patronos, haja vista o caráter personalíssimo do benefício” (fl. 5, e-doc. 292).



    2. No juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. JUROS. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Tema 810 do STF - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 2. Tema 905 do STJ . Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 3. Nos termos do que dispõe a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 4. Reconhecida a prescrição tendo em vista o decurso do prazo quinquenal. 5. O julgado não conflita com as teses firmadas nos julgamentos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ” (fl. 4, e-doc. 320).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República e aplicado indevidamente a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Argumenta “que o acórdão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), constituindo grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera pela aplicação das teses firmada no STF, por tal razão, pugna-se pelo recebimento e provimento do recurso, a fim que seja possibilitado o prosseguimento da execução complementar, nos termos da decisão do Tema 810, restando claro, que o inicio do prazo prescricional nos caso com diferimento é a partir do trânsito em julgado do Tema 810, nos casos sem diferimento a partir do trânsito em julgado do Tema 1170, nos termos do Art. 525, §15º do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 342).



    Sustenta que “a adequação ao que foi decidido no Tema nº 810 não fere a coisa julgada e preserva a eficácia retroativa” (fl. 9, e-doc. 342).



    Ressalta que, “considerado que o acórdão encontra-se em divergência com a orientação da Suprema Corte, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Tema 810), sem modulação de efeitos, a admissão e provimento do recurso excepcional é a medida que se impõe, qual deve determinar o prosseguimento da execução, sendo possível a execução somente a partir do julgado do Superior Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 342).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal nº 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade” (fl. 15, e-doc. 342).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Improcedente a alegação do recorrente de que “o acórdão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)” (fl. 4, e-doc. 342).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar o Tema 810 da repercussão geral, pois o Tribunal de origem não julgou matéria constitucional referente ao índice aplicável à correção monetária na execução complementar promovida contra a autarquia previdenciária recorrida. Limitou-se a declarar preclusa a questão controvertida, ao fundamento de que “a negativa ao prosseguimento da execução complementar apresentada se deu com fundamento em questões diversas (prescrição), específicas do caso em espécie” (fl. 3, e-doc. 320).



    Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou que “a controvérsia que precede a discussão da questão de fundo está centrada na preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, o que torna inviável a aplicação dos Temas 810, 1170 e 1.361 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida nos paradigmas” (RE n. 1.558.122-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).



    6. Na espécie vertente, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia sobre o alcance da coisa julgada na revisão de índice aplicável à atualização monetária de título judicial transitado em julgado, com fundamento em interpretação de legislação processual civil, nestes termos:



    “No caso concreto, não houve inércia da parte exequente no curso da fase de cumprimento, mas, encerrado este, após o pagamento de valores, o processo foi baixado em 19/04/2017 (evento 156). Apenas em 22/08/2023 (evento 158), mais de cinco anos depois, a parte demandante peticionou, nos autos, alegando a existência de diferenças pendentes e pedindo sua quitação.



    Com efeito, o prazo para o exercício desse direito é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária. 



    A Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal claramente dispôs que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.



    (...) O fato de ter sido ressalvada a possibilidade de o juízo da execução observar o que viesse a ser decidido pelo STF não afasta a prescrição, especialmente quando não foi proferida qualquer decisão nos autos acerca da suspensão do processo nesse período, bem como que o Tema 810 do STF transitou em julgado em 03/03/2020, mas o pedido de execução complementar somente foi apresentado em 22/08/2023. 



    Por fim, sequer pode ser acolhida a tese do agravado de que seu direito às diferenças de correção monetária estava suspenso enquanto o STF não decidisse definitivamente a questão, nos termos do art. 125 do Código Civil, situação que não se aplica ao presente caso, uma vez que não houve qualquer pedido de suspensão dos autos. É ônus do credor diligenciar pela execução complementar no curso do processo, a fim de afastar os efeitos da preclusão e assegurar o princípio da segurança jurídica. Cabe-lhe, oportunamente, manifestar ressalva quanto à intenção de executar crédito remanescente ou requerer o sobrestamento da ação sobre a parcela controversa, o que não ocorreu” (fls. 1-2, e-doc.292).



    A preclusão da matéria reconhecida pelo Tribunal de origem é óbice impeditivo da apreciação do pleito recursal deduzido pelo recorrente, pois exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.306-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Saldo remanescente. Precatório pago. Execução extinta. Prescrição. Inaplicabilidade dos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição do direito à execução complementar de sentença transitada em julgado. 2. O recorrente pleiteava a execução complementar de sentença, com base nos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, para quitação de supostas diferenças pendentes após o processo originário ter sido baixado. 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a prescrição do direito, visto que o processo de cumprimento de sentença havia sido baixado e a petição alegando diferenças pendentes foi protocolada mais de cinco anos depois. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de requisitório complementar e a aplicação dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, em caso de precatório já pago e execução extinta; e (ii) saber se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral. 6. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem, notadamente quanto à ocorrência da prescrição e à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, demandaria o revolvimento da moldura fática e probatória, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.554.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, Dje 25.8.2025). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Atualização monetária. Precatório expedido. Alteração de índice. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.566.741-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.10.2025).



    7. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a comprovação de ter havido a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DIREITO DE ACESSO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.356.144-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, ‘a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte’ (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (ARE n. 1.369.209-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.8.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO, EXTINÇÃO, ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘b’ do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 640.812-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, “para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da CF, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou o seu afastamento com base na Constituição Federal, o que não se observa no caso concreto” (ARE n. 1.185.632-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).



    Afastada a aplicação do Tema 810 da repercussão geral e verificada a existência de óbices jurídicos impeditivos ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora